Tribunal: STF
Processo: ARE 1528977
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-doc. 95): 



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DOS ACLARATÓRIOS. CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS. NÃO INCIDÊNCIA: AUXILIO INSTALAÇÃO, AUXILIO-FUNERAL E AUXILIO-ALUGUEL. COMPENSAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (9) . 



    1. Em razão do provimento de recurso especial interposto pela autora, o STJ determinou o reexame dos embargos de declaração opostos em face do acórdão de fls. 1111/1114. 



    2. Havendo omissão no acórdão embargado, os embargos devem ser acolhidos para suprir o vicio no particular. 



    3. Auxilio instalação: O auxilio instalação destina-se ao custeio da instalação do empregado na nova localidade de trabalho, como reforma de imóvel e outras obras de manutenção, de uma só vez, na ocasião de sua transferência definitiva para outra localidade. Assim, o auxilio possui nítido caráter indenizatório, tendo em vista que possuem destinação especifica e valor fixo, sendo pago de uma só vez ao funcionário na ocasião da mudança, sem guardar qualquer correspondência salarial. (AC 0029130-14.2003.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO 41) CARMO CARDOSO, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA BRANDA() (CONV.), OITAVA TURMA, e-DJF1 p.350 de 05/12/2008) 



    4. Auxilio-funeral: Há de se considerar como verba indenizatória o auxilio-funeral. (AC 0029593-26.2002.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Rel.Conv. JUIZA FEDERAL CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH (CONV.), OITAVA TURMA, eDJF1 de 07/10/2016) (AC 0014146-47.2006.4.01.3500/ GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL RONALDO CASTRO DESTERRO E SILVA (CONV.), SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.683 de 22/06/2012) 



    5. Auxilio-aluguel não habitual: não incidência da contribuição previdenciária, a teor da previsão contida no art. 28, §90 , m, da Lei n. 8.212/1991. 



    6. Quanto à compensação, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a lei que rege a compensação tributária é a vigente na data de propositura da ação, ressalvando-se, no entanto, o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores. Precedente (REsp n° 1.137738/SP — Rel. Min. Luiz Fux — STJ — Primeira Seção — Unânime — DJe 1°/02/2010). Aplicável, ainda, o disposto no art. 170-A do CTN. 



    7. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    8. Honorários nos termos do voto. 



    9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento à apelação da autora.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional (e-doc. 98).



    Sustenta a parte recorrente afronta aos artigos 5°, caput, incisos II e XXII, 7°, incisos VI, XVIII e XIX, 37, 150, inciso I, e 154, inciso I, 195, inciso I (redação antiga) e inciso I, alínea "a" (redação atribuída pela EC n° 20198) e § 4°, da Constituição Federal.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo com fundamento no Tema nº 1.100 da repercussão geral, e o inadmitiu em relação às questões remanescentes (contribuição previdenciária patronal sobre férias pagas e não gozadas e verbas rescisórias) por incidência da Súmula 282 do STF (e-doc. 108).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A parte recorrente busca o reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária patronal sobre férias pagas e não gozadas e de verbas recisórias em razão da natureza não-remuneratória (indenizatória) de tais rubricas e de qualquer habitualidade no seu pagamento.



    Da análise dos autos verifica-se o acerto da decisão agravada no tocante à ausência de prequestionamento. De fato, a Corte de origem não se manifestou sobre a não incidência de contribuição previdenciária patronal sobre férias pagas e não gozadas e sobre verbas rescisórias, e nem poderia ser diferente, haja vista que a própria exordial não trata das referidas verbas (e-doc. 1, p. 34 e 55).



    Inviável, assim, a pretendida apreciação da pretensão recursal, seja pela ausência de prequestionamento, no exato termo do que dispõe a Súmula nº 282 desta Corte, bem como pelas razões recursais estarem dissociadas do quanto decidido pelo Tribunal de origem, nos termos da Súmula nº 284 do STF. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Incidência sobre determinada verba. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente alega violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.498.835 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 27/8/2024)



    Ainda que assim não fosse, a análise acerca da natureza jurídica das verbas questionadas demandaria o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em apelo extremo. Nesse sentido: 



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HORA EXTRA. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que a discussão acerca da natureza da verba, se indenizatória ou remuneratória, para fins de incidência de contribuição previdenciária, é de índole eminentemente infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE nº 1.124.532/RJ-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. 2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE nº 1.160.504/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/2/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.075.323/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente, DJe de 26/6/18).



    De fato, e conforme destacado na decisão que inadmitiu o apelo extremo (e-doc. 72), a natureza infraconstitucional da controvérsia foi definitivamente assentada pelo Plenário da Corte no ARE 1.260.750 (Tema 1100), aplicando-se a ela os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme ementa que segue:



     



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente